Tribunal: TJMT
Processo: 1027247-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N. 1027247-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES
PACIENTE: MICHAEL VENANCIO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos etc
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado MARCOS VINICIUS BORGES em favor do paciente MICHAEL VENANCIO DE SOUZA, contra o ato do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA.
O Impetrante sustenta, em síntese, que “o Paciente permanece preso desde a data de 26/12/2020, onde sob judicia acusação da prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, consoante artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Fora proposto pedido de liberdade provisória, que por intermédio de questionável decisão proferida em 28/12/2020, o juízo coator indeferiu o pedido, mantendo a prisão do Paciente, com fundamento exclusivo na garantia da ordem pública, considerando a natureza grave do delito, e para assegurar a aplicação da lei penal, ignorando fundamentos e direitos constitucionais do paciente. Dessa feita, o Paciente sofre eminente limitação em sua liberdade de locomoção, traduzindo-se em evidente constrangimento ilegal, conforme se demonstrará adiante. Conforme se extrai dos autos, na operação policial que apreendeu o paciente, o requerente foi preso após uma suposta informação de que após receberem informações de populares de que na residência do paciente teria chegado drogas, e que após realizarem abordagem os milicianos encontraram 11 invólucros de pasta base e uma porção de maconha, bem como cerca de R$ 592,00 (Quinhentos e Noventa e Dois) reais, que a policia informa no B.O ser oriundo de traficância de entorpecentes. Antes a tudo, comprovando falácias e inclusive má fé dos milicianos que participaram da prisão do requerente, verifica-se que embora busquem justificar uma prisão alegando a ilicitude do valor apreendido, a defesa neste petitório anexa holerites comprovando a origem do valor. Também destacase que os policiais sequer tiveram a competência de discriminar as notas, que a defesa destaca ser em sua maioria notas de cem e cinquenta reais, não sendo dinheiro trocado encontrado na residência.”
Ressalta, ainda, que “ao esmiuçar o Boletim de Ocorrências verifica contradição de valores colocados pelos milicianos, pois em materiais vinculados informam que foram apreendidos a quantia de R$ 612,00 (Seiscentos e Doze reais), e na narrativa informam que foram apreendidos a quantia de R$ 592,00 (Quinhentos e Noventa e Dois reais). Em resumo Excelências, nota-se que existem ausência de informações de grande importância ao processo, pois além de não especificarem as notas de dinheiro encontradas (que comprovam licitude pela atividade laboral e holerite do paciente), ainda não existem nos autos a quantia em gramas de entorpecente apreendido, que segundo a narrativa dos réus seria menos de 15 gramas de pasta base de cocaína e de 10 gramas de maconha.” Requer, ao final, a liberdade do paciente ante a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação para o tráfico.
E, em assim sendo, frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
A propósito:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante o risco de reiteração delitiva. 2. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a custódia cautelar, se presente pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e da adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 07379166020208070000 DF 0737916-60.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista